Tribunal: TJDFT
Processo: 0746434-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746434-97.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SANDRA FERREIRA CASTELO BRANCO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. PENHORA. SALÁRIO. PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. ANÁLISE. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E FAMÍLIA. MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. 1. As contrarrazões não constituem via eleita adequada para formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado, devendo a parte irresignada valer-se de recurso próprio. 2. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, tem por finalidade resguardar o mínimo existencial do devedor que, sujeito à penhora do seu salário, pode ter comprometido o seu sustento com dignidade. 3. A regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Precedente do STJ. 4. In casu, a penhora de 15% (quinze por cento) da renda mensal liquida auferida pela devedora, Agente da Polícia Civil do Distrito Federal aposentada, não é capaz de comprometer a subsistência dela e de sua família, mostrando-se razoável e proporcional. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 883, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a medida constritiva deve ser afastada, tendo em vista que o valor penhorado ensejaria ameaça ao mínimo existencial e à dignidade da recorrente e de seu núcleo familiar. Verbera não ser possível duas penhoras em seu salário. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/DF 40.996 e OAB/MG 99.065. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos patronos EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 883, inciso IV, do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “No caso concreto, a penhora de 15% da remuneração da executada se mostra admissível, uma vez que a devedora, Agente da Polícia Civil do Distrito Federal aposentada, recebe o valor de R$ 10.318,07 líquido de proventos de aposentadoria (Id 65711745, pg. 331), isso já considerando os descontos compulsórios, empréstimos consignados, além da penhora de 10% por determinação judicial referente a outro processo. Assim, ainda que se considere as duas penhoras de 10% cada, determinadas em autos diversos (Ids 65711745, pgs. 326 e 329), o que corresponde ao valor de R$ 1.146,45 cada uma, bem como a penhora de 15% determinada nos presentes autos (R$ 1.719,67), resta para a agravante o valor líquido de R$ 7.451,95. Alie-se, ademais, que a agravante não comprova ser a única provedora do lar e a única responsável pelo sustento dos três filhos. Além disso, não demonstra, de plano, possuir despesas extraordinárias, tais como assunção de dívidas com tratamento de saúde para si ou pessoa da família, ou necessidades superiores aos gastos de rotina” (ID 69363793). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro os pedidos de publicações conforme requeridos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027